Tribunal: TJMT
Processo: 0041627-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041627-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA GRÁFICA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ECAD.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – DIREITOS AUTORAIS – EVENTO “VIVA SEU BAIRRO” – LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL DO ECAD – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TUTELA INIBITÓRIA – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INDEXADOR OFICIAL – INPC – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS PARA A DATA DO ILICITO, E ALTERAR O INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC – RECURSO DA GRÁFICA DESPROVIDO E DO ECAD PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das obras protegidas. [...]” (REsp 1331103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 16/05/2013). 2. “É pacífico nesta Corte o entendimento de ser legítima a tabela utilizada pelo ECAD de valores devidos aos titulares de direitos autorais, sendo, por isso, desnecessária a produção de prova pela via pericial”. (AgRg no REsp 1142623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. A cobrança em juízo dos direitos decorrentes da execução de obras musicais sem prévia e expressa autorização do autor envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos de que trata o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, observadas as regras de transição previstas no art. 2.028 do mesmo diploma legal, não importando se tal pretensão é proveniente de relações contratuais ou extracontratuais” AgInt no REsp 1490387/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017). 4. Quanto à tutela inibitória, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser (...) cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia” (REsp. 467.874/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, Julg. em 14.06.2005, DJ 03.10.2005). 5. Por tratar-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ. 6. Não havendo nenhuma justificativa para aplicação do IGPM, é legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, por ser o percentual que melhor garante a atualização da moeda. 7. Segundo o STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0041627-53.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA, e também por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de
“Cumprimento de Preceito Legal
”
(Proc. no 0041627-53.2015.8.11.0041),
ajuizada pelo ECAD contra a Gráfica, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos referente às parcelas não pagas a partir dos três anos antecedentes à data do ajuizamento da ação (02.09.2015), e não incluídas na ação consignatória (Proc. Código no 223805), em razão da execução de obras musicais até a data do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, “devendo os valores serem acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IGP-M a partir da data do evento danoso. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma das partes (cf. Id. no 51296047).

A apelante Grafica e Editora Centro Oeste Limitada alega, preliminarmente, que a presente ação é conexa à ação de consignação em pagamento autuada sob o no 31388 - 39.2005.811.0041 (Proc. Código no 223805), já que ambas debatem os valores dos direitos autorais devidos em razão da realização dos eventos denominados “Viva Seu Bairro”, realizados pela apelante, e por isso a sentença deve ser anulada,

e os autos remetidos ao egrégio Juízo da 10a Vara Cível desta Comarca, para reunião e julgamento simultâneo com aquela ação,
“onde encontram -se depositados em conta judicial os valores dos direitos autorais em cobrança nos presentes autos”.

Ainda preliminarmente, alega que o ECAD não tem legitimidade ativa para cobrar direitos autorais referentes a todas as obras musicais,
porque já não congrega em seu quadro associativo as 10 associações musicais que existem, eis que a ANACIM, SABEM e SADEMBRA organizaram-se numa sociedade civil denominada CNDE — Central Nacional de Direitos de Execução, e, com isso, o ECAD deixou de ser a “
única associação arrecadadora e distribuidora de direitos relativos à execução de obras musicais, não mais respondendo pela totalidade das associações existentes”,
e, agora,

a apelante sequer sabe “
qual o percentual de participação de cada uma das associação sobre o montante pago mensalmente pela Autora a título de direitos autorais”

Por outro lado, diz que é
“questionável ainda a situação do ECAD, como órgão arrecadador único, visto que suas atitudes e ações configuram uma tentativa de dominação do mercado, violentando frontalmente o princípio estabelecido pelo art. 173, parágrafo 40 da Constituição Federal”.

Ainda preliminarmente, reafirma que o ECAD não possui interesse para ajuizar a presente ação, já que a questão exposta no presente processo está sendo discutida na ação de consignação em pagamento.

No mérito, diz que é a editora do “Jornal A Gazeta” e promove periodicamente o evento denominado “Viva Seu Bairro”, onde várias obras musicais são executadas, mas sempre realizou corretamente o pagamento dos valores referentes aos direitos autorais, cuja tabela de cobrança decorria de um acordo coletivo celebrado entre o autor e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – Abert, até que, unilateralmente, o ECAD começou a emitir cobranças abusivas e impagáveis, e foi justamente por isso que a Gráfica ajuizou ação de consignação em pagamento.

Alega que
cabia ao

ECAD comprovar a consistência dos valores que pretende cobrar, o que não fez, já que apresentou cálculo meramente hipotético e descabido, utilizando um “Regulamento de Arrecadação Consolidado” elaborado de forma unilateral e em flagrante violação às normas legais e aos princípios constitucionais, até porque, no caso, não existiu a alegada retransmissão de obras musicais durante todo o evento, mas apenas em parte dele, o que ressalta a desproporcionalidade da cobrança.

Afirma, ainda, que a multa moratória cobrada pelo ECAD é ilegal e inconstitucional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e as preliminares acolhidas; no mérito, pede que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes (cf. Id. n. 51296056).

O ECAD apresentou contrarrazões ao apelo da Gráfica, dando pontual combate às razões recursais, e, ao final, torcendo pelo desprovimento da apelação (cf. Id. n. 51296067).

Por seu turno, nas razões de sua apelação, o ECAD alega

que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o de 10 anos, e não o trienal observado pela sentença.

Diz, ainda, que a sentença desviou o foco da demanda para o recebimento de valores, deixando
“que a demandada permanecesse a se valer de obras musicais que integram o patrimônio alheio, quanto às exibições futuras, quando na verdade, como já frisado, o que se almeja, como consequência do domínio, é justamente impedir a continuidade da prática do ilícito (violação de direito autoral) pela empresa demandada por meio da tutela específica fulcrada no art. 105 da lei autoral que perfeitamente se afina com o art. 497 do Digesto Processual Civil”,
de modo que a sentença deve ser parcialmente reformada para

que a tutela inibitória seja deferida.

Afirma, também, que, como a violação de direito autoral configura ato ilícito, os juros moratórios devem incidir desde a prática do ato ilícito, e não apenas da citação.

Aduz, também, que, salvo disposição convencionada entre as partes, o indexador a ser utilizado nas decisões judiciais, conforme dispõe o art. 395 do Código Civil, deverá ser o oficial, no caso o INPC.

Por fim, diz que os honorários advocatícios em favor da apelada foram fixados sobre o valor da condenação, quando o correto seria a fixação sobre o valor da condenação evitada, qual seja, o valor reconhecido como prescrito.

Pede, pois, o provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença para que “seja reconhecida a inaplicabilidade do artigo 206, § 3o, V do CC, declarando ser aplicável a prescrição decenal, readequando-se, por consequência, o ônus sucumbência”, e que a Gráfica seja compelida a se abster de realizar a execução de obras musicais sem a prévia autorização do ECAD, e que o termo inicial da incidência dos juros de mora seja fixado na data dos eventos realizados, com a utilização do INPC/IBGE como índice da correção monetária do valor devido; caso seja mantido o prozo prescricional trienal, pede que o valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Apelada sejam calculados sobre o valor da condenação evitada (cf. Id. n. 51296061).

A Gráfica apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo do ECAD (cf. Id. n. 51296065).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O ECAD ajuizou ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos contra a agravada, objetivando, inclusive liminarmente, a suspensão ou interrupção “de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas (...), em todo e qualquer evento que vierem os réus promover (...), enquanto não providenciar (para cada evento) a prévia e expressa autorização do autor”, e, ao final, a condenação dos réus “ao pagamento de indenização por perdas e danos, pela execução desautorizada de obras musicais já levadas a efeito em todo e qualquer evento que esta promoveu” (cf. Id. n. 51292960 ).

A sentença rejeitou o pedido de conexão formulado pela requerida porque a ação de consignação em pagamento já havia sido julgada, não sendo mais cabível a reunião de processos, nos termos da Súmula no 235 do STJ. Além disso, indeferiu o pedido de aplicação de multa, formulado pelo ECAD, e julgou os demais pedidos parcialmente procedentes.

A alegação preliminar de anulação da sentença em razão da conexão viola o principio da dialeticidade, afinal, como mencionado na sentença, o motivo pelo qual a reunião dos processos não foi determinada, foi o fato de a ação de consignação em pagamento já ter sido julgada, e, quanto a esse detalhe, a Gráfica apelante não faz qualquer menção, ou seja, não combate a afirmativa sentencial de descabimento da reunião de processos justamente por extinção de um dos feitos apontados como conexos, antes, passando ao largo desse aspecto essencial, simplesmente reinsiste em que a reunião processual deve ser determinada.

Pelo exposto, não conheço da preliminar.

Por outro lado, deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse do ECAD arguida pela Gráfica Centro Oeste, já que o objeto das duas ações não se confundem, ou seja, o objeto da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo ECAD é distinto do
thema decidendo
da presente ação; aquela trata do depósito dos valores que a Gráfica entende serem devidos pela execução de obras musicais nos eventos “ Viva seu Bairro” realizados nos anos de 2004 e 2005, enquanto a presente ação discute todos os desdobramentos referentes à falta de pagamento dos valores referentes a direitos autorais das musicas executadas no evento “Viva seu Bairro” desde maio de 2011, tanto é que a sentença aqui proferida fez questão de ressaltar que a condenação não dizia respeito aos valores não discutidos naquela ação.

A preliminar de ilegitimidade ativa do ECAD, por sua vez, está intimamente ligada ao mérito do apelo, com o qual será analisada e julgada.

Sobre o tema, é necessária uma breve recapitulação histórica acerca do sistema de gestão coletiva de direitos autorais.

Os direitos autorais foram inicialmente protegidos por dispositivos do Código Civil e da legislação esparsa. Em 1973, a Lei n. 5.988 veio consolidá-los, sistematizá-los e discipliná-los, consagrando-os ao lado dos direitos patrimoniais. Garantiu-se, assim, ao autor a exclusividade quanto à utilização de sua obra, de ter seu nome ou equivalente indicado como autor, o de inédito, de integridade, de modificação e de retirada. Garantiu-lhe, ainda, o direito de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, bem como autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte.

A Lei no 5.988/73 criou, ainda, um mecanismo centralizado para arrecadação e distribuição dos direitos autorais, determinando que as associações formadas por titulares de direitos autorais se organizassem de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA; uma central de arrecadação e de distribuição de direitos de execução pública de músicas – o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – e associações de titulares, com o objetivo de defender os interesses de seus associados nas várias categorias de direitos.

Com o advento da Lei n° 9.610/1998, a gestão coletiva de direitos autorais deixa de estar submetida a um órgão regulador estatal, como o era o CNDA, organizando-se em associações de classe representativas de titulares de direitos de autor e conexos, criadas para o exercício e defesa desses direitos e o ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

No caso, o caput do art. 99 da Lei n. 9.610/1998, com a redação dada pela Lei no. 12.853/2013, dispõe que a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B 100, 100-A e 100-B. Tem-se, pois, que por expressa disposição legal, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD é responsável, em regime de monopólio, pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras intelectuais.

Ademais, o STJ já consolidou o entendimento de que é válida a tabela de preços aplicada pelo ECAD, não havendo, portanto, falar em ilegalidade dos valores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS DE TRILHAS SONORAS DE FILMES. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, são devidos direitos autorais pela exibição pública de trilhas sonoras de filmes. 2. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD. 3. A remansosa a jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade do ECAD para a cobrança de direitos autorais independentemente da prova da filiação do titular da obra. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 885.783/SP,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DE COBRANÇA E INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N° 7/STJ. TABELA DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o aresto recorrido dirimiu, com fundamentação adequada, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. Afasta-se a alegação de inépcia da petição inicial, por suposta cumulação de pedidos incompatíveis, na hipótese de os pedidos se apresentarem alternativos, não demandando execução concomitante. 3. Por importar o revolvimento do acervo fático-probatório, em sede de recurso especial, resta inviável a análise da alegação de fraude à ampla defesa pelo indeferimento de prova pericial. Súmula n° 7/STJ. 4. É pacífico nesta Corte o entendimento de ser legítima a tabela utilizada pelo ECAD de valores devidos aos titulares de direitos autorais, sendo, por isso, desnecessária a produção de prova pela via pericial. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1142623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 16/03/2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ECAD – SHOW MUSICAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – BORDERÔ IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE AO ECAD APRESENTA-LO POR ESTIMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando ausente a real comprovação do valor da receita bruta e ausência de documento hábil a comprovar o número de ingressos vendidos, eis que o ECAD não detém poder de policia para isso, deve-se manter a arrecadação por estimativa.” (Ap 35734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DIREITOS AUTORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE CÁLCULO E DE PAGAMENTO - CRITÉRIOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO ARRECADADOR - INJUSTA RECUSA DE RECEBIMENTO - REQUISITO AUSENTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, na qualidade de substituto processual dos autores de obras intelectuais, é que fixa o preço dos direitos autorais, não estando vinculado a tabelas impostas por lei ou regulamentos administrativos. Mostra-se inadequado o ajuizamento de ação consignatória diante da legitimidade da recusa do órgão arrecadador em receber valor aquém do apurado.” (Ap 156580/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

No mais, considerando que a sentença indeferiu o pedido de aplicação de multa, inexiste interesse recursal da Gráfica apelante nesse sentido.

Quanto à prescrição, a orientação da jurisprudência se dá no sentido de que a cobrança judicial dos direitos decorrentes da execução de obras musicais envolve pretensão de reparação civil, e sendo assim deve ser aplicado o prazo de
prescrição
trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil/2002, tanto para as relações contratuais quanto para as extracontratuais.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. ECAD. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. 1. A cobrança em juízo dos direitos decorrentes da execução de obras musicais sem prévia e expressa autorização do autor envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos de que trata o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, observadas as regras de transição previstas no art. 2.028 do mesmo diploma legal, não importando se tal pretensão é proveniente de relações contratuais ou extracontratuais. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1490387/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Quanto ao pedido de aplicação da sanção inibitória de proibição de transmissão musical “enquanto não providenciarem a devida autorização do ECAD”, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser (...) cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia” (REsp. 467.874/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, Julg. em 14.06.2005, DJ 03.10.2005)

Portanto, este ponto da sentença também deve permanecer inalterado.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde a data da utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. DISPONIBILIZAÇÃO DE RÁDIO E DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE MOTEL. TRANSMISSÃO DE OBRAS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DE LEI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A FILIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE USO PRIVADO NÃO APLICÁVEL. USO DE OBRAS AUTORAIS EM ATIVIDADE EMPRESÁRIA. FINALIDADE LUCRATIVA. MOTEL. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA PARA FINS DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. MODIFICAÇÃO NÃO OPERADA PELA LEI GERAL DO TURISMO. AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM". PAGAMENTO PELA EMISSORA. FUNDAMENTO DISTINTO. NOVA MODALIDADE DE USO DE OBRAS AUTORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. A legitimidade extraordinária do ECAD para a cobrança de direitos autorais decorre diretamente do art. 99, § 2o, da Lei n. 9.610/98, sendo desnecessária a comprovação da filiação, consoante entendimento pacífico deste STJ. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. A disponibilização de acesso, via rádio e televisão, a obras autorais na prestação de serviços de hospedagem de natureza empresarial pressupõe intuito de lucro, não estando albergada pela exceção aos direitos autorais prevista no art. 46, VI, da Lei n. 9.610/98. 3. Os quartos de motel são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, conforme redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n. 9.610/98. Entendimento consolidado neste Superior Tribunal. 4. A Lei n. 11.771/08 (Lei Geral do Turismo), ao conceituar meios de hospedagem como locais de frequência individual e de uso exclusivo, apenas se ocupou de trazer definição relevante no âmbito da Política Nacional de Turismo, não tendo disposto acerca de direitos autorais ou tampouco afastado a redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n.9.610/98, que constitui a lei especial acerca do tema.5. A disponibilização de obras musicais, literomusicais ou audiovisuais e de fonogramas, por aparelhos de rádio ou de televisão em quartos de motel, configura modalidade de utilização independente da atividade da emissora, à luz do art. 31 da Lei n. 9.610/98 e do art. 11bis(1) da Convenção de Berna (Decreto n. 75.699/75), sendo imprescindível nova autorização. Ausência de "bis in idem".6. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ.7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1858874/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020)

Portanto, a sentença deve ser reformada também quanto ao termo inicial dos juros.

No tocante ao indexador, igualmente merece acolhida a alegação do ECAD, pois, no caso, não há nada que justifique a aplicação do IGPM, e além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de ser legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, por ser o percentual que melhor garante a atualização da moeda.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. (...) 4. A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais. Precedentes. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013)

Por fim, o STJ entende que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) (....)(AgInt no REsp 1666102/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)

Assim, havendo condenação, esta deve ser considerada para a fixação dos honorários de ambas as partes.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso interposto pela GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA
, e
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo ECAD,
apenas para determinar que os juros de mora sejam contados a partir da data do ilícito, e que a correção monetária seja calculada com base no INPC.

Custas recursais pela GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020